Tribunal: TJMT
Processo: 1013938-27.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013938-27.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANIKARINE DA SILVA - CPF: 002.974.221-89 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o 1013938-27.2021.8.11.0002 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE - MT.

RECORRENTE: ANIKARINE DA SILVA.

RECORRIDO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda
Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – BANCO – DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO - VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O mero desconto indevido de valores, cuja restituição foi realizada antes da propositura da demanda judicial,
diante da ausência de constatação de má-fé na conduta parte recorrido não cabe devolução em dobro, sendo
suficiente o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrida a indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e julgou improcedente o pedido de devolução em dobro, ante a não configuração de má-fé no caso que foi resolvido administrativamente com a devolução do valor total descontado indevidamente de R$ 10.873,11 (dez mil oitocentos e setenta e três reais e onze centavos).

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca o seguinte argumento fático-jurídico:

1.
Pleiteia a
restituição na forma dobrada
.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Pleiteia a a restituição na forma dobrada
.

Pois bem. A meu sentir, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente, pois que, verifico que a parte recorrente solucionou a questão administrativamente, sendo restituído na forma simples no valor de R$ 10.873,11 (dez mil, oitocentos e setenta e três reais e onze centavos), diante da ausência de constatação de má-fé na conduta da parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, n
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022